Tribunal: TJSP
Processo: 2285266-73.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
BEM MÓVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – PROVA PERICIAL – REMUNERAÇÃO DO PERITO – CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE – ATENDIMENTO – MANUTENÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS EM PRIMEIRO GRAU. Na fixação dos honorários periciais deve se levar em conta, segundo o critério da razoabilidade, a natureza do trabalho desenvolvido, sua relevância, vulto, complexidade e dificuldade das questões versadas, trabalho e tempo

Ementa:
BEM MÓVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – PROVA PERICIAL – REMUNERAÇÃO DO PERITO – CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE – ATENDIMENTO – MANUTENÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS EM PRIMEIRO GRAU. Na fixação dos honorários periciais deve se levar em conta, segundo o critério da razoabilidade, a natureza do trabalho desenvolvido, sua relevância, vulto, complexidade e dificuldade das questões versadas, trabalho e tempo despendido, valor da causa e condições econômicas das partes.
PROVA DETERMINADA DE OFÍCIO – Honorários – Ônus de ambas as partes – Art. 95 do CPC.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.